Tribunal: TJDFT
Processo: 0708700-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708700-34.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LOURDES BUENO MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “d” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO DE MATÉRIAS. NÃO CABIMENTO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. 1. Apelação e remessa necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos tão-somente para condenar o Distrito Federal a implantar a incorporação prevista na Lei no 5.008/2012, promovendo a adequação do vencimento básico do demandante, efetuando, ainda, o pagamento das diferenças devidas a partir de setembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento e a consequente extinção da GATA. 2. Incabível a suspensão do feito quando o objeto da demanda é diverso da hipótese tratada nos autos do RE n. 905.357, o qual versa sobre a revisão anual da remuneração dos servidores públicos. 3. O legislador disciplinou a redução da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa, levando em consideração o reajustamento progressivo dos vencimentos, isto é, houve a incorporação gradual da GATA ao vencimento básico dos servidores (Lei Distrital n.o 5.008/2012). 4. O reajuste de vencimentos promovido pela Lei no 5.008/2012 constitui direito subjetivo do servidor e que, portanto, deve ser respeitado pelo Distrito Federal. Não há que se falar em ausência de dotação orçamentária para implementação integral do reajuste em 2015. Impossibilidade da Administração suprimir vantagem a pretexto de cumprir as determinações da LRF. Precedentes deste Tribunal e STJ. 5. A Lei no 5.174/2013 apenas estabeleceu a jornada de trabalho dos cargos que integram a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, não tendo promovido modificação remuneratória em conformidade com a carga horária. Assim, a pretensão de equiparação entre as jornadas de trabalho de 20 e de 40 horas semanais, no que tange aos valores correspondentes a hora trabalhada, não merece prosperar. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia salarial. 6. Do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE submetido a julgamento pela sistemática da resolução de demandas repetitivas, vinculados aos Temas no 810 pelo STF e no 905 pelo STJ, verifica-se que, em se tratando de pagamento de débito fazendário originado de diferenças salariais reconhecidas em favor de servidores públicos em sentença condenatória proferida após junho/2009, os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput e §1o, asseverando que a Lei Distrital que instituiu a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) teria desrespeitado as imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo o acórdão recorrido ter reconhecido a sua inconstitucionalidade, diante da ausência de previsão orçamentária; b) artigo 93, inciso IX, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional. Requer a suspensão do feito, tendo em vista a determinação exarada nos autos do RE 905357 ED/RR (Tema 864). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido com relação à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada afronta aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, e § 1o, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1221174 AgR-segundo, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 16/6/2020; e o ARE 1247992 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI DJe 26/6/2020. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Em relação ao pedido de suspensão do feito, não vislumbro ser a providência cabível no presente momento, porquanto a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 864). Assim, indefiro o pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025